Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. “CARRETA DA MULHER” DO SESC/DF. EXAME DE MAMOGRAFIA. LESÃO NA MAMA. PROFISSIONAL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE. CULPA. IMPERÍCIA CONFIGURADA. LAUDO DO IML. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA.
1. Não há vínculo de consumo entre os envolvidos quando a mencionada entidade oferece o serviço, cujo objetivo é social, ou seja, auxiliar na consecução do objetivo comum. Além do mais, os serviços prestados são gratuitos, a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor
2. Na responsabilidade aquiliana, entretanto, deve-se comprovar para fins de configuração de ato ilícito: I. a ação ou a omissão do agente; II. a culpa ou o dolo na conduta praticada; III. a relação ou o nexo de causalidade; IV. o dano. Encargo cumprido no caso.
3. Sendo o conjunto probatório documental suficiente a revelar a veracidade das alegações iniciais, dispensável a produção de prova pericial.
4. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem suas alegações. No Direito Civil, o autor deve provar os fatos que constituem o seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das alegações iniciais.
5. Recurso não provido.